Tribunal: TJSP
Processo: 1011889-88.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, que condenou a parte ré ao pagamento de danos morais de R$ 1.000,00 para cada autor. Recurso da parte autora, sustentando a necessidade de majoração do valor atribuído a título de danos morais e de honorários advocatícios. Inconformismo justificado em parte. Transporte aéreo internacional. Parte autora que, devido ao

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, que condenou a parte ré ao pagamento de danos morais de R$ 1.000,00 para cada autor. Recurso da parte autora, sustentando a necessidade de majoração do valor atribuído a título de danos morais e de honorários advocatícios. Inconformismo justificado em parte. Transporte aéreo internacional. Parte autora que, devido ao atraso em seu primeiro voo, foi realocada em outro voo de conexão, chegando ao destino com atraso de aproximadamente 14 horas. Responsabilidade objetiva da parte ré, pela falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 20 do CDC. Danos morais configurados. Ofensa aos direitos da personalidade da parte. Autor que devido ao atraso perdeu compromisso profissional. Parte ré contudo que prestou a devida assistência material. Procedência do apelo para majorar o valor da indenização por danos morais para cada autor para a importância de R$ 2.000,00. Razoabilidade e adequação, suficiente para compensar o dano moral suportado, sem acarretar enriquecimento indevido. Sentença reformada, para o fim majorar o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 2.000,00 para cada autor, no total de R$ 4.000,00. Honorários fixados a favor do advogado da parte autora que devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação.
Recurso da parte autora parcialmente provido.